Tribunal: TJSP
Processo: 2186358-73.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS - presença do réu na audiência de instrução e julgamento - desdobramento do princípio da ampla defesa - liminar concedida para deferir a autorização para o paciente participar virtualmente das audiências designadas ou, não querendo, fique dispensado de estar presente - liminar confirmada - ordem concedida